Tribunal: TCU
Processo: 002.609/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada por Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relacionadas à cobrança de dívidas de impostos e contribuições previdenciárias de entidades religiosas, com base em reportagens jornalísticas; Considerando a existência de indícios de que a arrecadação por parte das entidades religiosas esteja seguindo fluxo normal, com percentual de recuperação maior do que o total da dívida ativa da União nos anos analisados; Considerando que a PGFN tem envidado esforços para exercer essa atividade, pelo que demonstram as extrações do DW PGFN, não diferente do que vinha sendo praticado em governos anteriores ou de outros tipos de entidades; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, para, no mérito, considerá-la improcedente, em arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.609/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.